Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018131-17.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA VERISSIMO - CPF: 630.697.501-25 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), PREFEITO VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1018131-17.2023.8.11.0002.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDA: CLEONICE APARECIDA VERÍSSIMO.

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ENQUADRAMENTE FUNCIONAL – PROGRESSÃO PARA A CLASSE “B” – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR –
REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 – C
URSO TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR – “PROFUNCIONÁRIO” – CURSO DE NÍVEL MÉDIO - NÃO EQUIVALÊNCIA À GRADUÇÃO SUPERIOR – ausência de direito ao enquadramento pleiteado e ao pagamento de valores retroativos – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente a efetuar o correto enquadramento da reclamante para a Classe B, desde a data da propositura da demanda, em 18/05/2023, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pela autora e o correspondente à Classe B (id. 218183154).

2.

Inconformado, o reclamado argumenta que a reclamante, servidora pública no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil Auxiliar de Serviços Gerais –, não atende aos requisitos legais para a progressão para a Classe B, que exige formação em nível superior.

Alega que o certificado apresentado pela recorrida refere ao Curso Técnico em Infraestrutura Escolar, emitido pelo IFMT, e é um curso de formação técnica de nível médio, não equivalente a uma graduação superior, não cumprindo a exigência legal para a progressão pretendida e, consequentemente, não havendo direito ao pagamento de verbas retroativas relacionadas ao enquadramento na Classe B.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a total reforma da sentença recorrida.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante refuta as alegações do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

O cerne da questão é saber se a reclamante tem ou não direito ao enquadramento pleiteado em virtude de qualificação profissional em ensino superior, e, por consequência, direito ao pagamento retroativo das diferenças, em tese, devidas.

6.

No caso concreto, observa-se que a reclamante concluiu, em 26/05/2015, o curso técnico em infraestrutura escolar, recebendo o título de “Técnica de Infraestrutura”, eixo tecnológico apoio educacional, pelo Programa de Formação Inicial em Serviços dos Profissionais da Educação Básica do programa “PROFUNCIONÁRIO” (id. 2181826963).

7.

Observa-se que a reclamante alega que o mencionado curso possui natureza de nível superior, enquanto o ente municipal afirma que se trata de curso de nível médio, residindo, nesse ponto, a celeuma ora tratada.

8.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais, entendendo se tratar de curso equiparado à graduação de nível superior.

9.

Pois bem, os cursos do Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público “PROFUNCIONÁRIO”, são classificados como cursos técnicos de nível médio, focados na formação profissional técnica para funcionários que atuam nas escolas e órgãos das redes públicas de ensino.

10.

Esses cursos visam proporcionar habilitação compatível com a atividade exercida, mas não conferem o título de tecnólogo (curso de nível superior oferecido por faculdades e instituições de ensino superior e regulamentado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC).

11.

Desse modo, a formação oferecida por esse programa não equivale a uma formação de nível superior ou tecnólogo, mas sim a uma qualificação técnica que complementa e aperfeiçoa o trabalho dos funcionários da educação básica.

12.

De igual forma, o “eixo tecnológico” inserido no diploma apresentado pela reclamante é uma forma de caracterizar os cursos técnicos de nível médio, com suas informações científicas e tecnológicas, sendo que todas as áreas de trabalho são regulamentadas pelo MEC e pelo catálogo nacional de cursos técnicos.

13.

Por fim, abaixo segue o embasamento legal, onde se confirma que o programa “PROFUNCIONÁRIO” visa a capacitação de nível médio:

Portaria MEC no 25, de 31 de maio de 2007:

“Art. 2o. O PROFUNCIONÁRIO tem por objetivo promover, por meio da educação a distância,
a formação profissional técnica em nível médio
de funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública, com
ensino médio
concluído ou concomitante a esse, nas seguintes habilitações: Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e
Infraestrutura Escolar
."
(grifei).

Portaria MEC no 1.547 de 24 de outubro de 2011:

“Art. 2o. Os arts. 2o e 3o e o caput do art. 6o da Portaria no 25, de 31 de maio de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2o: O PROFUNCIONÁRIO tem por objetivo promover, por meio da educação a distância,
a formação profissional técnica em nível médio
de funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública, com
ensino médio
concluído ou concomitante a esse, nas seguintes habilitações: Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e
Infraestrutura Escolar
."
(grifei).

14.

Como se vê,
a reclamante não preenche os requisitos para a promoção de classe, uma vez que não cumpre os requisitos para a progressão de classe, conforme dispõe o art. 24, III, alínea “b”, da Lei Complementar municipal no 3.797/2012
(alterada pela Lei municipal no 4.007/2014).

15.

Nesse sentido, foi o entendimento da Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, ao proferir seu voto no Processo no 1007602-12.2018.8.11.0002, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo, como o curso de Técnico de Alimentação Escolar se destina à formação profissional técnica em nível médio de funcionários que atuam nos sistemas de ensino da educação básica pública, não há como considerá-lo como curso de formação superior.

Além do mais, somente a partir de 2010, passou a contemplar também cursos superiores voltados a formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica.

Como se vê, a Impetrante não preenche os requisitos para promoção de classe, uma vez que não apresentou o certificado exigido no art. 24, § 1o, IV, da Lei Municipal no 4.007/2014.

Logo, impõe-se a retificação parcial da sentença objurgada, uma vez que a Autora/Apelada, não preenche os requisitos para a progressão de classe, tão somente para o de nível 5.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Município de Várzea Grande, para excluir a progressão para a classe C”.

(N.U 1007602-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020).

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024